Tribunal: TJPA
Processo: 0800641-86.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800641-86.2018.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO PRESERVADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituições financeiras contra acórdão que impôs obrigações de fazer relacionadas à prestação de serviços bancários, em razão de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. Preliminares de ilegitimidade ativa do Ministério Público e ausência de interesse de agir rejeitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à obrigação de fazer imposta aos bancos; (ii) analisar a possibilidade de modificação do julgado para afastar ou reduzir a multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Ministério Público detém legitimidade ativa para ajuizar ações civis públicas visando à tutela de direitos difusos e coletivos, nos termos do artigo 129, III, da Constituição Federal e do artigo 5º, I, da Lei nº 7.347/1985. Interesse de agir configurado diante da relevância social da demanda.

4. Omissão configurada quanto à condenação em obrigação de fazer imposta aos bancos, exigindo manifestação expressa sobre o tema.

5. Correção da omissão sem alteração do mérito, mantendo-se a obrigação de fazer imposta às instituições financeiras, dada a comprovação da inadequação do serviço prestado.

6. Multa cominatória mantida, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando à efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, exclusivamente para sanar a omissão quanto às obrigações impostas às instituições financeiras, sem modificação do mérito da condenação.

Tese de julgamento
: "Omissão no acórdão suprida sem modificação do mérito. Mantidas as obrigações de fazer impostas às instituições financeiras, bem como as multas fixadas em caso de descumprimento."

"Dispositivos relevantes citados"
: CF/1988, art. 129, III; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, I; CPC/2015, art. 1.022.

"Jurisprudência relevante citada"
: STJ, AgInt no AREsp nº 1220326/PE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023; STJ, AREsp nº 2635331/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJ 12.12.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800641-86.2018.8.14.0024

EMBARGANTE/AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 23375331

AGRAVADO/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ contra acórdão de relatoria deste Relator, registrado sob o Id. nº 23375331, cuja ementa foi assim redigida:

“
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMPO DE ESPERA EM FILAS BANCÁRIAS. DANO MORAL COLETIVO.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos por instituições bancárias contra decisão monocrática que confirmou sentença condenatória em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, pleiteando indenização por danos morais coletivos em razão do descumprimento reiterado da Lei Municipal nº 1.789/2005, que regulamenta o tempo máximo de espera em filas de agências bancárias no município de Itaituba/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecimento do dano moral coletivo pelo descumprimento do prazo estabelecido em legislação municipal, sem a demonstração de repercussão concreta e efetiva aos direitos da coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema 1.156 do STJ, “O simples descumprimento do prazo estabelecido em legislação específica para a prestação de serviço bancário não gera por si só dano moral.

4. A configuração do dano moral coletivo demanda demonstração de lesão efetiva a valores fundamentais da sociedade, de forma injusta e intolerável, o que não restou comprovado nos autos.

5. Embora a demora excessiva no atendimento bancário possa ensejar sanções administrativas e ações individuais, não se revela apta a configurar, de forma genérica, o dano moral coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravos internos conhecidos e providos. Reformada a decisão agravada para julgar improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento reiterado de norma municipal que regula o tempo máximo de espera em filas de agências bancárias não configura, por si só, dano moral coletivo in re ipsa. 2. A demonstração de lesão efetiva e concreta aos valores fundamentais da coletividade é imprescindível para a condenação em danos morais coletivos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, XXXII, e 129, III; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º e 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.156, AgInt no AREsp nº 1.489.277/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2024, DJe 21.10.2024.”

Em suas razões, sob o Id. nº 23740894, o embargante BANCO DO BRASIL S.A. suscita preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da Ação Civil Pública, bem como a ausência de interesse de agir da instituição ministerial. Sustenta que a demanda não trata de interesse difuso ou coletivo e que a atuação ministerial extrapola suas atribuições constitucionais.

Aduz, ainda, a existência de omissão na decisão embargada quanto à condenação em obrigação de fazer, sustentando a necessidade de fundamentação específica sobre o tema. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a suposta omissão e, no mérito, pugna pela revisão da decisão no tocante à obrigação imposta.

Por sua vez, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, em suas razões de Id, nº 23700516, também defende a existência omissão no acórdão embargado em relação às obrigações de fazer impostas na sentença, requerendo sua revisão. Argumenta que a decisão embargada não apreciou especificamente os fundamentos apresentados na apelação e no agravo interno sobre a imposição da obrigação de fazer. Especificamente, impugna: (i) a nulidade por deficiência de fundamentação, alegando que o
distinguishing
apresentado não foi apreciado, afastando a obrigação de fazer em relação ao tempo de espera nas filas de atendimento bancário; (ii) nulidade por omissão na fundamentação quanto à obrigação de abastecimento dos caixas eletrônicos; e (iii) não análise do pedido sucessivo de diminuição da multa cominada excessiva (astreintes).

Em contrarrazões, Id. nº 24838989, o Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo desprovimento dos embargos, sustentando a ausência de omissão e a plena fundamentação do acórdão embargado. Argumentou que os embargos possuem caráter meramente protelatório, visto que as questões alegadas já foram analisadas e devidamente decididas nos julgamentos anteriores. Ressaltou, ademais, que não há nulidade parcial da sentença, pois todas as questões relevantes foram fundamentadas pelo juízo de origem e pela Turma Julgadora.

É o relatório. Determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Desse modo, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou equivocada, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 e incisos do CPC.

Inicialmente, analiso as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil S.A., que impugna a legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura da Ação Civil Pública e alega a ausência de interesse de agir da instituição ministerial.

Tais alegações não merecem acolhimento. A legitimidade do Ministério Público para ajuizar ações civis públicas está expressamente prevista no artigo 129, inciso III, da Constituição Federal, bem como no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 7.347/1985. O Ministério Público tem o dever de zelar pela defesa dos interesses difusos e coletivos, incluindo a adequada prestação de serviços bancários ao consumidor. O interesse de agir decorre da relevância social da demanda, não havendo qualquer óbice legal à atuação ministerial. Conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGÊNCIAS BANCÁRIAS. FUNCIONAMENTO INTERNO. TEMPO DE ESPERA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. MUNICÍPIO. ASTREINTES. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Ministério Público possui legitimidade para propor Ação Civil Pública voltada à defesa de direitos individuais homogêneos, ainda que disponíveis e divisíveis, quando presente relevância social objetiva do bem jurídico tutelado. Precedentes. 2. Nos termos das jurisprudências do STF e do STJ, o funcionamento das agências bancárias, no aspecto atividade-meio, está compreendido dentre os assuntos de interesse local previstos no art. 30, inc. I, da Constituição Federal, e, por conseguinte, na competência legislativa do Município. Precedentes. Ressalva do entendimento pessoal deste relator. 3. "Não fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer, não cabe a incidência da multa cominatória uma vez que ausente o seu requisito intrínseco temporal" (AgInt no REsp 1.361.544/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe de 5/10/2017). 4. Agravo interno a que se dá provimento para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1220326 PE 2017/0304734-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)”

Superadas as preliminares, passo ao exame do mérito dos embargos de declaração.

No que tange ao Banco do Brasil S.A., verifica-se que assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão, uma vez que a decisão embargada não se manifestou expressamente sobre a condenação em obrigação de fazer imposta ao banco. Todavia, o acolhimento dos embargos dá-se tão somente para sanar a omissão, sem alterar o mérito do julgado, haja vista que restou demonstrada nos autos a falha na prestação do serviço bancário, conforme comprovado pelo Ministério Público do Estado do Pará, conforme Ids. nº 11472320, nº 11472339, nº 11472330, nº 11472335, nº 11472334, nº 11472342, nº 11472343, em ofícios do PROCON, diligências realizadas pelo próprio órgão Ministerial, Comunicações da CDL e da Câmara Municipal, bem como autos de infrações emitidas pelo PROCON, sendo, pois, necessária a manutenção da obrigação de fazer imposta na sentença diante da vasta comprovação do descumprimento da legislação municipal.

Quanto ao Banco do Estado do Pará - Banpará, igualmente verifica-se a omissão no acórdão quanto à condenação em obrigação de fazer. No entanto, assim como no caso do Banco do Brasil S.A., a manutenção da condenação se impõe, uma vez que a falha na prestação do serviço restou comprovada pelo Ministério Público. Inclusive, mantida a imposição de multa por descumprimento em julgado realizado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2635331 - PB (2024/0130490-8)
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL - CONSTITUCIONAL - CONSUMIDOR -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FILA DE BANCO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. LEGISLAÇÃO LOCAL. MULTA. APLICAÇÃO. SÚMULAS N. 7/STJ E N. 280/STF
. INCIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp: 2635331, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 12/12/2024)”.
Grifo.

No que se refere às impugnações apresentadas, entendo que: (i) a alegação de nulidade por deficiência de fundamentação não se sustenta, uma vez que o
distinguishing
mencionado não altera a obrigação imposta, considerando-se a comprovação da inadequação do serviço prestado não é episódica, conforme as provas apresentadas na inicial; (ii) a omissão relativa à obrigação de abastecimento dos caixas eletrônicos é sanada, mas sem alteração da condenação, pois restou demonstrada a necessidade dessa medida; e (iii) quanto ao pedido de diminuição da multa cominada, não há que se falar em sua excessividade, uma vez que se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para garantir a efetividade da decisão judicial.

Assim, conclui-se por suprir a omissão quanto a manifestação referente as obrigações impostas, mas entendo que todas devem ser mantidas em sua integralidade.

Ante o exposto, CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para suprir a omissão apontada, mas mantendo as obrigações de fazer impostas às instituições financeiras, bem com as multas fixadas em caso de descumprimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 01/04/2025